Tribunal: TJDFT
Processo: 0753393-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA AMORIM DE SOUSA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. A autora alegou ser servidora pública aposentada e portadora de cegueira monocular (CID: H 54.4). Em 1o/08/2023, data em que se aposentou, requereu a isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XVI, da Lei 7.713/88, no entanto e até a presente data, seu pedido não foi analisado e sequer chamada para perícia médica. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ab initio litis o desconto de imposto de renda em seus proventos. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão na inexistência de negativa por parte da Administração; falta urgência que justifique o diferimento do contraditório; a enfermidade teria sido atestada tão somente por laudos particulares e; trata-se de cegueira monocular, que supostamente não se enquadraria no conceito legal da isenção. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 54475340. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pretende, em caráter liminar, tutela provisória de urgência, para obter o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda, sob o argumento de que é inativo da PM-DF e está acometido de grave enfermidade que lhe assegura tal benefício fiscal. Decido. Em primeiro lugar, não há qualquer urgência ou risco de ineficácia do provimento final, capaz de justificar a tutela provisória requerida pela parte autora. Até porque a autora pede a repetição de valores que teriam sido descontados de seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos. Caso seja reconhecida a isenção, tais valores descontados serão objeto de restituição. Portanto, não há qualquer perigo de dano ou risco de perecimento do direito. Nada justifica a tutela provisória, pois ausente o requisito da urgência. Ademais, a autora formalizou requerimento de isenção no âmbito administrativo e sequer foi submetida a perícia oficial. A autora sequer aguardou o resultado da perícia oficial, que avaliará a condição de saúde da autora, para fins de isenção tributária. Não há como impor qualquer obrigação ao DF antes da realização da avaliação médica, até porque os laudos privados juntados não são suficientes para atestar a cegueira total exigida pela legislação. Somente é possível controlar atos administrativos sob o aspecto da legalidade e, no caso, por enquanto, como não houve análise do requerimento administrativo de isenção tributária, não se verifica qualquer ilegalidade. Portanto, é essencial dilação probatória. Sem a decisão administrativa sobre o pedido de isenção tributária, não há que se cogitar em ilegalidade. A autora formalizou o requerimento em agosto de 2.023 e será submetida à avaliação médica. Por outro lado, a própria autora reconhece que sua cegueira é monocular e legislação de isenção tributária faz menção a cegueira. De acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional, a isenção tributária deve ser interpretada de forma restrita. Portanto, se a legislação tributária faz menção a cegueira, não pode ser tal interpretação ampliada para cegueira monocular. Os documentos e relatórios privados apresentados não fazem menção a cegueira, mas dificuldade visual no olho direto. De acordo com o relatório médico, a autora apresenta "acuidade visual com correção", o que não se confunde com cegueira. Portanto, mesmo se houvesse urgência, fica evidente que os documentos juntados não são suficientes para atestar cegueira total. Ademais, o relatório menciona acuidade com correção e, em seguida, faz referência a cegueira em um olho. Diante da deficiência dos documentos juntados, não há como aplicar o precedente materializado na Súmula 598 do STJ. INDEIRO a liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de isenção é fundamentado no art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, do seguinte teor: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” O dispositivo legal prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. Não há controvérsia acerca da condição da autora, isto é, ser servidora pública aposentada. Em que pese o juízo tenha fundamentado sua conclusão, em parte, na existência de controvérsia acerca do enquadramento da paciente como portadora de visão monocular e sua definição no conceito de cegueira para fim do benefício legal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o admite: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) O Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação esta da recorrente. Quanto ao instrumento de prova da condição, o juízo não está igualmente adstrito a laudo médico oficial, uma vez que pode valer-se de outras provas para a formação do seu convencimento, a teor do enunciado n. 598, da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” Nesse sentido, a recorrente comprovou que é portador de “cegueira irreversível e molho esquerdo com visão normal em olho direito (CID: H 54.4), conforme laudo oftalmológico anexado sob ID 181013332: “Relatório Médico Paciente: SANDRA AMORIM DE SOUSA Nascimento: 09/02/1968 Paciente acima referida faz acompanhamento de retinopatia diabética em nosso serviço. Apresenta acuidade visual com correção de 20/200 no olho direito e 20/60 no olho esquerdo. Indicação: CID: H36.0 – Retinopatia diabética CID: H 54.4 – Cegueira em um olho” Demonstrados os requisitos mínimos para o reconhecimento do direito à isenção fiscal, tem-se que o risco dano decorre da supressão reiterada a cada mês do valor da exação reputada indevida e que deveria ser destinada à subsistência da própria requerente. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da providência, uma vez que, eventualmente julgado improcedente o pedido, caberá à Administração a faculdade do ressarcimento direto e mediante desconto em folha de pagamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar aos agravados que suspendam os descontos de imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria da agravante e até que sobrevenha o resultado final da perícia oficial, quando será possível a revisão da tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator